Tribunal: TJSP
Processo: 2126478-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Organização criminosa, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, falsificação de documento público, falsa identidade e lavagem de dinheiro – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa em decorrência da COVID-19 – Apresentada, posteriormente, petição pela qual se desiste do writ – Desistência homologada.